Tribunal: TJSP
Processo: 1000669-65.2019.8.26.0262
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
RECURSO - Incabível o recebimento do aditamento ao recurso de apelação, ante a ocorrência de preclusão consumativa.
EMBARGOS DE TERCEIRO – Nos embargos de terceiro julgados extintos por perda superveniente do objeto, a condenação ao ônus da sucumbência deve ser imposta quem deu causa ao ajuizamento da ação - A parte embargada apelada deve ser condenada ao pagamento dos encargos de sucumbência,

Ementa:
RECURSO - Incabível o recebimento do aditamento ao recurso de apelação, ante a ocorrência de preclusão consumativa.
EMBARGOS DE TERCEIRO – Nos embargos de terceiro julgados extintos por perda superveniente do objeto, a condenação ao ônus da sucumbência deve ser imposta quem deu causa ao ajuizamento da ação - A parte embargada apelada deve ser condenada ao pagamento dos encargos de sucumbência, por aplicação do princípio da causalidade, visto que: (a) a parte embargante foi obrigada a contratar advogado para apresentar embargos de terceiro, para impugnar a constrição do bem, que posteriormente foi levantada em razão da existência da penhora de outros bens bastantes para garantia da execução; e (b) o fato superveniente que resultou na perda do interesse de agir da parte apelante, nos embargos de terceiro, consistente em excesso de penhora, não pode ser imputado à parte embargante apelante, mas sim à própria embargada apelada - Em razão da sucumbência, norteada pelo princípio da causalidade, com base no art. 85, caput, §§ 1o, 2o e 10, do CPC/2015, considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, condena-se a parte embargada apelada: (a) ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atribuído aos embargos de terceiro, com incidência de correção monetária a partir do ajuizamento (Súmula 14/STJ); e (b) ao pagamento das custas e despesas processuais, por aplicação do art. 82, § 2o, do CPC – Reforma da r. sentença.
Recurso provido, em parte.